Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707432-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS MESQUITA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 44192727), com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS MESQUITA DA SILVA contra ato apontado como coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, consubstanciando em sua inabilitação, na fase de avaliação biopsicossocial, ao concurso para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Administração e de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na condição de pessoa com deficiência. Na inicial, sustenta o impetrante que é pessoa com deficiência, uma vez que foi diagnostico com transtorno do espectro autista (Síndrome de Asperger – CID-10 F84.5), conforme a comprovação documental que traz ao feito, sendo indevida a sua eliminação no concurso público em comento. Narra que, “conforme consta no laudo neuropsicológico anexado, o Impetrante foi submetido a 12 (doze) instrumentos de avaliação psicológica e diagnosticado como portador do TEA” (ID 44192727 – pág. 4). Salienta que a sua reprovação, “ao simples fundamento de que não teria apresentado discurso compatível com o de autista, desacompanhada de qualquer motivação idônea ou ao menos de um laudo médico, demonstra um despreparo assustador” (ID 44192727 – pág. 4). Aponta que, “se há diversos laudos e exames médicos válidos e documentos oficiais emitidos pelo Governo do Distrito Federal e pelo Governo do Estado de Goiás que reconhecem o Impetrante como portador de autismo, não pode a banca examinadora reprovar a sua candidatura como PcD, ao fundamento de que ele não teria apresentado as características de um autista, sem apresentar qualquer informação minimamente detalhada ou um laudo médico adequado” (ID 44192727 – pág. 4). Faz referência à legislação que qualifica as pessoas com transtorno do espectro autista como pessoas com deficiência (Lei no 12.764/2012 e Lei Distrital no 4.317/2009). Assevera, assim, que viola o seu direito líquido e certo a inabilitação ao concurso público como pessoa com deficiência. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, consubstanciada nas razões de direito que alega em sua inicial, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, conquanto já publicado o resultado de sua desclassificação como pessoa com deficiência, a correção e publicação da pontuação da prova discursiva do concurso público ocorrerá em 07/03/2023. Dessa forma, propugna, em liminar, a sua permanência no certame até o julgamento definitivo deste mandado de segurança. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da segurança almejada, sendo a ele assegurado concorrer no concurso público nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. As custas iniciais foram devidamente recolhidas (IDs 44192747 e 44192730). Com a exordial, o impetrante trouxe aos autos os documentos de ID 44192732 – pág. 1 a 44192731 – pág. 19). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento da liminar vindicada. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê que a compatibilidade para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e neste juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido de tutela provisória de urgência, está presente a probabilidade do direito alegado pelo impetrante. O concurso público em que o impetrante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e para o Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Edital no 1/2022-PPGG). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, o candidato foi admitido para concorrer às vagas de pessoa com deficiência pela banca examinadora, considerando-se a documentação preliminarmente juntada (ID 44192732 – pág. 1). Entretanto, em entrevista médica, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora aos seguintes fundamentos: “Durante entrevista demonstrou laudo incompatível com o discurso apresentado” (ID 44192733). Contra o indeferimento, o candidato interpôs recurso administrativo (ID 44192737), sem sucesso, uma vez que não foi considerado apto no resultado final da avaliação biopsicossocial (ID 44192738 – pág. 9). A despeito disso, vê-se, também da prova dos autos, que o impetrante trouxe aos autos relatório médico de 01/03/2023, subscrito pelo médico psiquiatra Marcos Negretto (CRM-DF 21764/RQE), afirmando a sua condição de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista – Síndrome de Asperger – CID-10 F84.5, autismo com suporte nível 1), o que foi acompanhado de atestados multidisciplinares de 28/01/2021 e 07/02/2022 subscritos pela psiquiatra Nicole Storti (CRM-DF 27470), pela fonoaudióloga Isabela Cristina da Cruz (CRFa 5-12440) e pelas psicólogas clínica Jamile Sousa Atimad Amorin (CRP 01/21746), Cristiane Carvalho (CRP 01/22116) e Kelly Espíndola (CRP 01/15336) (IDs 44192741 a 44192742). Além disso, trouxe aos autos laudo psicológico de avaliação neuropsicológica (ID 44192743), cartão de identificação de pessoa com transtorno do espectro autista (ID 44192743), carteira de identificação de autista (ID 44192744), cartão de estacionamento em vaga especial para pessoas com deficiência do DETRAN/DF (ID 44192746). Assim, sem prejuízo das conclusões que possam ser adotadas no mérito do mandado de segurança, os documentos constantes dos autos, em uma primeira leitura, parecem assegurar ao impetrante a participação no concurso na condição de pessoa com deficiência, nos termos do item 7.2 do edital do certame (ID 44192731 – pág. 3). Ademais, não restaram claros os critérios que conduziram à reprovação do candidato pela banca examinadora na fase de avaliação biopsicossocial, prevista no item 7.16 do edital do concurso público, especialmente os motivos que levaram à não consideração do candidato como pessoa com deficiência, apesar dos documentos que instruíram o feito. Assim, sem embargo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, entendo estar comprovada a probabilidade do direito exigida para o presente momento processual. Da mesma forma, também está comprovado o risco de ineficácia da medida, considerando que o resultado preliminar do concurso será divulgado, em 08/03/2023, conforme o edital, sem que o candidato tenha seu desempenho considerado à luz do enquadramento nas vagas de pessoa com deficiência. Assim, a dúvida labora no sentido da concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja obtido quando do julgamento final deste mandado de segurança, em cotejo com as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para garantir ao impetrante o prosseguimento nas ulteriores fases do concurso público regido pelo Edital no 01/2022-PPGG, na condição de pessoa com deficiência, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pela 2a Câmara Cível ou até que sobrevenha outro pronunciamento judicial desta relatoria que possa extinguir o feito. À Secretaria, para que adote as providências de praxe destinadas ao cumprimento da liminar e notifique as autoridades impetradas, a fim de que prestem as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora